Tribunal: STJ
Processo: 0220006-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011890 - PR (2025/0220006-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELEZER ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME
FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
utilizado como substituto de recurso próprio, visando a reforma da decisão que unificou
penas e fixou regime fechado.
2. O agravante foi condenado por violação aos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003, c/c
art. 69 do Código Penal, a uma pena de 4 anos de reclusão em regime aberto, substituída
por penas restritivas de direito. Posteriormente, foi condenado por violação ao art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 180 do Código Penal, resultando em uma pena total
de 6 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto.
3. O juízo da execução unificou as penas e fixou o regime fechado, considerando a
reincidência e o montante superior a oito anos de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o cumprimento simultâneo das
penas em regime semiaberto harmonizado monitorado e prestação de serviço à
comunidade, em face da unificação das penas e fixação do regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ e do STF não admite
em substituição a recurso
habeas corpus
próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
6. A unificação das penas e a fixação do regime fechado estão de acordo com o art. 111
da Lei de Execução Penal, considerando o somatório das penas e a reincidência do
agravante.
7. Não há irregularidade na decisão agravada que justifique a concessão da ordem de
ofício, uma vez que a decisão está amparada na legislação e na jurisprudência vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50245123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 060bb3bd-3b7b-4333-afe7-0196eac18ccf

8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A unificação das
penas e a fixação do regime fechado devem observar o somatório das penas e a
reincidência, conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §2o, 'a'; art. 44, §5o; Lei de
Execução Penal, art. 111.
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
Jurisprudência relevante citada:
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50245123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 060bb3bd-3b7b-4333-afe7-0196eac18ccf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011890 - PR (2025/0220006-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELEZER ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME
FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
utilizado como substituto de recurso próprio, visando a reforma da decisão que unificou
penas e fixou regime fechado.
2. O agravante foi condenado por violação aos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003, c/c
art. 69 do Código Penal, a uma pena de 4 anos de reclusão em regime aberto, substituída
por penas restritivas de direito. Posteriormente, foi condenado por violação ao art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 180 do Código Penal, resultando em uma pena total
de 6 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto.
3. O juízo da execução unificou as penas e fixou o regime fechado, considerando a
reincidência e o montante superior a oito anos de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o cumprimento simultâneo das
penas em regime semiaberto harmonizado monitorado e prestação de serviço à
comunidade, em face da unificação das penas e fixação do regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48806122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:59
Código de Controle do Documento: 801f0483-4d56-4a0d-b851-2317658ddcba

5. A jurisprudência do STJ e do STF não admite
em substituição a recurso
habeas corpus
próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
6. A unificação das penas e a fixação do regime fechado estão de acordo com o art. 111
da Lei de Execução Penal, considerando o somatório das penas e a reincidência do
agravante.
7. Não há irregularidade na decisão agravada que justifique a concessão da ordem de
ofício, uma vez que a decisão está amparada na legislação e na jurisprudência vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A unificação das
penas e a fixação do regime fechado devem observar o somatório das penas e a
reincidência, conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §2o, 'a'; art. 44, §5o; Lei de
Execução Penal, art. 111.
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
Jurisprudência relevante citada:
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELEZER ALVES DA SILVA
em face de decisão proferida, às fls. 34-37, que não conheceu do
.
habeas corpus
Na inicial, a Defesa informa que o ora agravante foi condenado por violação
aos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 69 do Código Penal, a uma pena de 4
anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito (fls. 3-
4). Posteriormente, o agravante foi condenado por violação ao art. 33,
, da Lei n.
caput
11.343/2006 e ao art. 180 do Código Penal, resultando em uma pena total de 6 anos, 2
meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto (fl. 4). O juízo da execução unificou
as penas e fixou o regime fechado, expedindo mandado de prisão.
Nas razões do agravo, às fls. 42-51, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que é possível o cumprimento simultâneo das penas, considerando o regime semiaberto
harmonizado monitorado e a prestação de serviço à comunidade e pecuniária (fls. 48).
Documento eletrônico VDA48806122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:59
Código de Controle do Documento: 801f0483-4d56-4a0d-b851-2317658ddcba

Cita a Instrução Normativa no 9/2015 do TJPR, que prevê a monitoração
eletrônica para presos em regime semiaberto (fls. 47).
Invoca o tema repetitivo 1106 do STJ e o art. 44, §5o do Código Penal, que
permitem a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvando a
possibilidade de cumprimento simultâneo.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo
de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada, propondo a
possibilidade de cumprimento simultâneo das penas em regime semiaberto harmonizado
monitorado e prestação de serviço à comunidade.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na verificação da possibilidade de cumprimento da
pena em regime semiaberto harmonizado concomitantemente com prestação de serviços
à comunidade.
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto
do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito do
HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
,
10/06/2020
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da
Ministra Rosa Weber, julgado em
, consolidaram a orientação de que não
27/03/2020
cabe
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Nesse sentido:
"[...]
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir
em substituição a
habeas corpus
recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. [...]"
(AgRg no HC n. 908.122/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
2/9/2024

"[...]
Documento eletrônico VDA48806122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:59
Código de Controle do Documento: 801f0483-4d56-4a0d-b851-2317658ddcba

II - O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. [...]" (AgRg no HC
n. 935.569/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
3/9/2024
DJe de
).
10/9/2024

Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão
da ordem ofício, em observância § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Isso porque o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta
Corte, pois em se tratando de unificação de penas, deve-se levar em consideração o
somatório das reprimendas para fins de fixação do regime.
Confira-se a percuciente fundamentação do julgado impugnado, que adoto
como razões complementares de decidir (fl. 24):

"Da detida análise dos dados contidos no SEEU, observa-se
que, após condenação pela prática dos delitos antiarmamentistas (às
sanções de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária),
especificamente antes de iniciar o seu cumprimento, sobreveio nova
condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de receptação (à pena de
06 anos, 02 meses e 15 dias), que resultou na conversão daquelas
reprimendas e no somatório penal, cujo remanescente fora instituído em
9 anos 11 meses 7 dias de reclusão, a ser executado no regime fechado,
considerando a reincidência do paciente e o montante superior a oito
anos de reclusão.
Assim, embora fisicamente viável o cumprimento
concomitante das sanções restritivas de direitos e privativas de
liberdade, conclui-se, neste caso, pela sua impossibilidade, haja vista a
própria natureza do regime fechado decorrente da escorreita
providência judicial, afinal amparada nos artigos 33, §2o, ‘a’ e 44, §5o,
do Código Penal e artigo 111, da Lei de Execução Penal.
Portanto, neste momento, inexiste irregularidade a ser
reconhecida, de ofício, por este julgador."

De fato, o art. 111,
, da Lei n. 7.210/1984 no seu parágrafo único
caput
prescreve a soma da pena superveniente, como forma de determinação do regime, na
íntegra:

"Art. 111. Quando houver condenação por mais de um
crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação
do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou
remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da
execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida,
para determinação do regime."
Documento eletrônico VDA48806122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:59
Código de Controle do Documento: 801f0483-4d56-4a0d-b851-2317658ddcba

Assim, em casos como o posto em debate, devem ser consideradas,
cumulativamente, todas as espécies de penas privativas de liberdade e, diante disso,
sobrevindo nova condenação, ficará esta sujeita à unificação das penas pelo Juízo das
Execuções, cujo resultado também implicará na adequação do regime prisional. E no
caso, considerando que o total da pena unificada é superior a 08 anos, foi corretamente
imposto o regime fechado.
Confira-se:

"[...]
1. A instância ordinária, em sede de execução da pena,
procedeu à unificação das condenações impostas ao agravante e, tendo
em vista o
obtido e a sua reincidência, já reconhecida nos
quantum
processos referidos, fixou o regime fechado para o resgate da
reprimenda faltante.
2. "Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há
mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da
execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou
unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código
Penal" (AgRg no HC n. 863.704/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
3. Agravo Regimental desprovido" (AgRg no HC n. 923.314
/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
23/10/2024
28/10/2024

No mesmo sentido,
, os AgRg no REsp n. 2.054.749/MT,
mutatis mutandis
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
23/5/2023
de
; AgRg no REsp n. 2.053.887/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
29/5/2023
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
15/5/2023
18/5/2023
A propósito, situação análoga foi enfrentada por esta Corte Superior em sede
de recurso repetitivo, Tema n. 1.106, no qual foi assentada a seguinte tese:

"Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no
curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto
de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de
liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo
aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos
casos em que a condenação substituída por pena alternativa é
superveniente."

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
Documento eletrônico VDA48806122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:59
Código de Controle do Documento: 801f0483-4d56-4a0d-b851-2317658ddcba

mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; e AgRg no HC
17/3/2023
n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
30/3/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48806122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:59
Código de Controle do Documento: 801f0483-4d56-4a0d-b851-2317658ddcba

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.011.890 / PR
Número Registro: 2025/0220006-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00030100920218160030 00082245720228160058 01066138620248160000 01165355420248160000
1066138620248160000
1165355420248160000
30100920218160030
40006401820238160030
82245720228160058
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ELEZER ALVES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELEZER ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA50167257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: 74c50b5a-6ba7-497c-bd55-0357038dce9c

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: 74c50b5a-6ba7-497c-bd55-0357038dce9c